Tribunal: STF
Processo: HC 264210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Gabrielle da Silva Tavares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.019.342/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIELLE DA SILVA TAVARES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Consta dos autos que o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau para condenar a paciente pelo crime previsto no art. 244-B do ECA [corrupção de menor], afastada a incidência da atenuante disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e reconhecida a inaplicabilidade do art. 44 do CP, consolidando a pena fixada contra GABRIELLE em 6 anos, 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano de detenção, em regime semiaberto.



    Irresignada, a impetrante sustenta haver a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que a paciente preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Defende que GABRIELLE é primária e não detém maus antecedentes, além de não haver comprovação de que se dedique a atividades criminosas. De forma subsidiária, advoga pela possibilidade de alteração do regime prisional, visto que a paciente é mãe de criança com idade inferior a 12 anos. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que incida a atenuante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. De forma subsidiária, requer a modificação do regime prisional para semiaberto (fls. 2/9). A liminar foi indeferida (fls. 97/98). Apresentadas as informações (fls. 104/109 e 110/133), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 137/141).



    É o relatório.



    Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação (AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 19/9/2024).



    E, ainda que superado o óbice, inexistiria ilegalidade a ser sanada. A negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado foi assim fundamentada pela Corte de origem (fl. 18):



    Como se sabe, para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (a) ser o réu primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nessa lógica, basta que uma das condições elencadas no dispositivo não seja atendida para que a aplicação da minorante fique obstada. No caso, conquanto a acusada Gabrielle seja primária e não possua maus antecedentes, tampouco exista elementos que integra organização criminosa, as circunstâncias denotam que se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da benesse. É que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão em flagrante, a arma de fogo e os apetrechos evidenciam a habitualidade no tráfico de drogas. Com efeito, os policiais militares, em local conhecido pelo tráfico de drogas, prenderam em flagrante Gabrielle, acompanhada de Danilo e da adolescente G. I. B., no momento em que estavam fracionando e embalando porções de “cocaína” e “maconha”, os quais também possuíam outros invólucros que seriam utilizadas para embalar os entorpecentes. Para mais, o depoimento judicial do réu Danilo – de que a residência era destinada ao comércio de ilícitos –, somado ao relatado pelos policiais – ao afirmarem que o local não tinha condições de moradia –, dão conta de que os réus Gabrielle e Danilo levavam o tráfico de drogas como “meio de vida”. Assim, comprovada a dedicação a atividades criminosas, deve ser afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 reconhecida em favor da ré Gabrielle.



    Nesse passo, verifica-se que, quanto ao ponto, a conclusão alcançada pela Corte a quo guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a apreensão de petrechos para o tráfico de entorpecentes em circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosas é apta a afastar a minorante do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/9/2024).



    Confiram-se, ainda, o AgRg no HC n. 872.138/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/9/2024; o AgRg no HC n. 916.600/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/8/2024; AgRg no HC n. 780.529 /SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/6/2024, e o AgRg no HC n. 885.520/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 26/6/2024. Ademais, inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    Diante do exposto, não conheço do writ. (doc. 4, pp. 145-147 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente restou condenada pela sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, onde a pena aplicada foi de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão (art. 33, “caput”, c/c 40, VI, Lei 11.343/06); e, um (01) ano de detenção (art. 12, Lei 10.826/03), além de 200 (duzentos) dias multa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída por outra restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, CP.



    Foi imposta, como medidas restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 2º, “in fine”, CP: a) prestação de serviços comunitários (art. 46 e §§, CP), junto a local a ser indicado pelo Juízo da Execução, onde realizará tarefas gratuitas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação a ser-lhe fixada de molde a não atrapalhar sua jornada normal de trabalho. Nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal, deverão ser atribuídas à condenada tarefas compatíveis com suas aptidões.



    O Ministério Público, irresignado com a condenação aplicada, interpôs recurso e foi deferido a reforma da sentença, para assim manter a paciente com a condenação de 6 anos e 10 meses em regime fechado, além de um 1 (um) ano de detenção.



    Foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça para reforma da decisão, recurso esse negado. Esta é a síntese.



    [...]



    Pode ser verificado que o Tribunal de Justiça afastou a benesse do tráfico privilegiado, pois associou a paciente a dedicação a atividades criminosas, como fizesse parte de uma organização criminosa que favorecesse o tráfico.



    [...]



    No caso concreto, a paciente é primária e não há provas de que tenha maus antecedentes ou que se dedique a atividades criminosas. Sem embargo, o poderio econômico envolvido, a natureza e a forma como a droga foi transportada são elementos que demonstram considerável organização dos envolvidos e capacidade financeira. Desta feita, faz jus a revisão da presente condenação, com a reforma para que faça jus ao descrito na lei ao que tange o § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06.



    [...]



    Em caso de manutenção da decisão, seja possível a alteração do regime prisional aplicado, uma vez que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, precisando estar responsável pelos cuidados fundamentais dos filhos. (doc. 1, pp. 2-3 e 6-7).  



    Ao final, requer:  



    Posto isso, requer respeitosamente o conhecimento do presente Habeas Corpus para fins de conceder novamente, como o Juízo de origem, a atenuante do tráfico privilegiado descrita no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, seja modificado o regime prisional para o semiaberto, considerando a pena aplicada, com uso de tornozeleira eletrônica. (doc. 1, p. 9).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.019.342/PR (doc. 4, pp. 145-147). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, cumpre pena  em regime inicial fechado. Assim, não preenche o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator